Tribunal: TJSP
Processo: 2397832-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Imputação de receptação – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência – Decisão bem fundamentada – Prisão em flagrante do Paciente enquanto beneficiado com liberdade provisória – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.